Tribunal: TJDFT
Processo: 0739724-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0739724-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICENTE DE PAULA SILVA AGRAVADO: CICERO VITO PEREIRA, RENATO SOUSA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Vicente de Paula Silva contra decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico com pedido de tutela de urgência, perdas e danos e reintegração de posse. Sustenta o agravante que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu próprio sustento, razão pela qual requereu a concessão da gratuidade da justiça. Alega que a decisão agravada se baseou em elementos que não demonstram, de forma inequívoca, sua capacidade financeira, como a existência de imóvel rural e contratos que são objeto da própria demanda. Argumenta que a posse de bens imóveis não implica liquidez e que condicionar o acesso à justiça à alienação de patrimônio viola o princípio constitucional do acesso à justiça. Requer, assim, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, com a concessão do benefício da gratuidade da justiça, bem como a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão até o julgamento final do agravo. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Verifica-se perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça na origem impõe à parte o ônus de recolher as custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Assim, a ausência de concessão da gratuidade e o não recolhimento tempestivo das custas podem inviabilizar o prosseguimento da demanda, configurando risco concreto de prejuízo à parte. Prima facie, em análise feita em sede de cognição sumária, vislumbra-se efetiva relevância nas razões expendidas na peça de recurso. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em Juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo, confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Consultando-se os autos, verifica-se que os documentos colacionados pelo agravante (ID no 76737919 e seguintes) são suficientes para demonstrar sua condição financeira, de modo a corroborar a presunção de hipossuficiência declarada pelo recorrente. Verifica-se a plausibilidade do direito invocado, uma vez que o agravante apresentou declaração de hipossuficiência (ID no 76325370), na qual afirma ser aposentado, incapacitado para o trabalho e possuir como única fonte de renda o valor correspondente ao salário mínimo. Repisa-se que tal goza de presunção de veracidade, salvo prova em sentido contrário. Ademais, a condição econômica do agravante é corroborada pelo fato de estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), instrumento utilizado pela Administração Pública para identificar famílias em situação de vulnerabilidade social. A inscrição nesse cadastro é reconhecida como indicativo de baixa renda e, portanto, reforça a presunção de hipossuficiência alegada. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 01 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator